Tribunal: TJMT
Processo: 1029495-63.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029495-63.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDUIR BARATIERI - CPF: 597.517.119-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença declaratória de nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes em execução fiscal, em razão do não esgotamento das tentativas de citação pessoal do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, realizada antes de esgotadas as modalidades de citação pessoal e por correio, está em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e com a Súmula nº 414/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula nº 414/STJ, é admissível apenas quando esgotadas as formas de citação pessoal e postal.

4. Constatou-se que, no caso concreto, não houve tentativa de citação por oficial de justiça antes de se recorrer à citação editalícia, o que configura descumprimento da legislação e jurisprudência aplicável.

5. A nulidade da citação editalícia e dos atos processuais subsequentes foi corretamente reconhecida para assegurar a observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital em execução fiscal é inválida quando não esgotadas todas as tentativas de citação pessoal e postal, conforme art. 8º da Lei nº 6.830/80 e Súmula nº 414/STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 414; TJMT, N.U 1001380-25.2023.8.11.0108, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 0013061-02.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos
Embargos à Execução Fiscal nº 1029495-63.2023.8.11.0041
,
que reconheceu a nulidade da citação editalícia do executado e dos atos processuais subsequentes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao concluir pela nulidade da citação editalícia, ao argumento de que todos os meios necessários para localização do executado foram devidamente esgotados, em observância ao art. 8º da Lei nº 6.830/80 e à Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que o procedimento adotado foi realizado de acordo com os ditames legais, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, sendo indevida a anulação da citação e dos atos subsequentes, o que configura penalização injusta ao Estado, que agiu diligentemente.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, com a consequente procedência do recurso de agravo interno, reconhecendo-se a validade da citação editalícia e garantindo o prosseguimento regular da execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 221643692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia consiste em analisar se houve o esgotamento dos meios de citação previstos no art. 8º da Lei nº 6.830/80 antes da utilização da citação por edital, de modo a validar ou não a anulação da citação e dos atos processuais subsequentes.

Nos termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação do executado deve ser realizada, preferencialmente, pelo correio. Caso frustrada, deve-se proceder à citação por oficial de justiça e, apenas esgotadas essas possibilidades, é permitida a citação por edital.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, reforça que a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando esgotadas as demais modalidades.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 21/05/2020, visando à cobrança do montante de R$ 35.673,38, constante da Certidão de Dívida Ativa n° 20192765051. Inicialmente, houve tentativa de citação do executado por meio postal, que se revelou infrutífera. Na sequência, a Fazenda Pública Estadual requereu diretamente a citação por edital, a qual foi autorizada pelo juízo de origem em 18 de agosto de 2022.

Verifica-se, portanto, que houve apenas uma tentativa de citação por meio postal, sem que se procedesse à busca do devedor por oficial de justiça, etapa indispensável para justificar a adoção da citação por edital. Essa omissão configura descumprimento dos requisitos legais, uma vez que o esgotamento dos meios ordinários é essencial para a validade da citação por edital.

Nesse contexto, a decisão monocrática que manteve o reconhecimento da nulidade encontra-se em plena consonância com a Súmula 414 do STJ e a jurisprudência consolidada desta Corte. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos embargos à execução fiscal, reconheceu a nulidade da citação por edital da parte executada, curatelada pela Defensoria Pública, e julgou procedente o pedido inicial, sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a declaração de nulidade da citação por edital realizada na execução fiscal, com base na ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal da parte executada.
III. Razões de decidir
3. O art. 8º da Lei n. 6.830/80 e a Súmula 414 do c. STJ dispõem que a citação por edital na execução fiscal somente é permitida quando esgotadas as modalidades de citação pessoal e por correio, o que não foi devidamente observado.
4. Jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a tentativa de citação deve ser esgotada antes de recorrer à citação por edital, o que não ocorreu no caso concreto, sendo a citação por edital prematura.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A citação por edital em execução fiscal é nula quando não esgotadas todas as tentativas de citação pessoal e por correio, conforme art. 8º da Lei n. 6.830/80 e Súmula 414 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 8º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; REsp 1103050/BA; AREsp 483.803/MG.

(N.U 1001380-25.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDAS NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.º 414, DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação por edital nas execuções fiscais pode ocorrer depois de negativas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80.
2. Verificado que não houve o exaurimento das modalidades de citação, impõe-se a nulidade do ato citatório por edital, conforme dispõe a súmula n.º 414, do STJ.
3. Declarada a nulidade da citação via edital, por consequência, todos os atos posteriores são nulos.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

(N.U 0013061-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

Destaco, por fim, que a necessidade de observância da ordem de citação não é meramente formal, mas um corolário da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, que só pode ser afastada em situações excepcionais, devidamente fundamentadas. No presente caso, não se evidenciou qualquer justificativa plausível para a ausência de tentativa de citação por oficial de justiça antes da realização da citação editalícia.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024